Tribunal: TJPA
Processo: 0808908-64.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808908-64.2020.8.14.0028

APELANTE: LUCAS SILVA MOREIRA, EDUARDO DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0808908-64.2020.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: LUCAS SILVA MOREIRA

APELANTE: EDUARDO DE SOUZA RIBEIRO

ADVOGADO: ULISSES VIANA DA SILVA OAB/PA 20.351

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPROVIDO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V DA LEI DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e no mérito
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
conforme
fundamentação acima
,
mantendo todos os termos da sentença
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0808908-64.2020.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: LUCAS SILVA MOREIRA

APELANTE: EDUARDO DE SOUZA RIBEIRO

ADVOGADO: ULISSES VIANA DA SILVA OAB/PA 20.351

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas por
LUCAS SILVA MOREIRA e EDUARDO DE SOUZA RIBEIRO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que os condenou pela prática descrita no artigo 33 c/c art. 40, V ambos da Lei 11.343/06, respectivamente às penas de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e ao pagamento de
522 (quinhentos e vinte e dois)
dias-multa e de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e ao pagamento de
543 (quinhentos e quarenta e três)
dias-multa, a serem cumpridas em regime
semiaberto
.

Consta na denúncia (ID nº 11390091 p. 1-4) que no dia 17/12/2020, por volta das 11h30min, durante ronda realizada pela Polícia Rodoviária Federal às margens da BR-230, km 73, no município de São Domingos do Araguaia, a equipe policial presenciou o veículo Chevrolet Montana, BAP 9G10, cor vermelha, parado próximo a um restaurante, no local supramencionado, tendo se aproximado e percebido o nervosismo do condutor, o qual foi identificado como sendo o apelante EDUARDO DE SOUZA RIBEIRO e como passageiro estava o corréu LUCAS SILVA MOREIRA.

Após revista veicular autorizada, ficou constatado que haviam sinais de montagem e desmontagem evidentes, e somado ao fato do nervosismo e contradições nas declarações dos Recorrentes foi solicitado ao Apelante EDUARDO que se deslocasse com o carro para a cidade de Marabá/PA, para fins de realizar uma vistoria minuciosa.

Com a ajuda de um cão farejador da Guarda Municipal, foi detectado debaixo do veículo aproximadamente 22,5kg (vinte e dois quilos e quinhentas gramas) de cocaína.

Em depoimento perante a autoridade policial, os Recorrentes confessaram que iriam receber para realizar o transporte da droga de Porto Velho/RO para Imperatriz/MA, sob a ordem de FRANCISCO, vulgo “primo”.

Em razão dos referidos fatos, os apelantes foram denunciados pelas condutas dos arts. 33, 35 e 40, V, ambos da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 11390277 p. 1-13), contra a qual as defesas recorreram (ID nº 15072558 p. 3-11 e 15072558 p. 13-21) pugnando pela absolvição do crime de tráfico interestadual por insuficiência de provas.

Subsidiariamente pugna pelo redimensionamento da reprimenda-base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões aos recursos (ID nº 11390311 p. 1-9), se manifestando pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 15256026 p. 1-10).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos apelos.

1.
Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal

Apontam as defesas exasperação imotivada das dosimetrias, pugnando pelo redimensionamento das penas impostas.

Razão não lhes assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou para ambos os Recorrentes como desfavorável somente o vetor natureza de drogas:

“
ART. 59 DO CP – PRIMEIRA PARTE

Salienta-se que, por determinação legal contida no art. 42 da Lei 11.343/2006, na dosimetria da pena, devem preponderar sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Conforme acima analisado, considerando a natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas - aproximadamente 22,5 kg da substância popularmente conhecida como “cocaína”, entendo que devem ser consideradas circunstâncias negativas.

Todavia, destaco que, nesta fase, levo em consideração como circunstância negativa apenas a natureza das drogas apreendidas, em especial, a “cocaína”, sintética, de elevado valor econômico e potencial viciante, a fim de se evitar o
bis in idem
, visto que a quantidade já foi utilizada para dosar a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, na esteira do entendimento fixado em repercussão geral pelo STF, TEMA 712, no ARE 666.334 RG/AM, DJe 06/05/2014.

Esclareço que a natureza e quantidade da substância entorpecente ainda influenciarão na fixação do regime de inicial de cumprimento de pena.

No que tange à personalidade e conduta social do agente, considerando não terem sido apurados elementos desabonadores, tenho como circunstâncias favoráveis.

No mais, atesto que a culpabilidade do réu é inerente ao tipo, embora tivesse plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, que, dia após dia, objetiva livrar os usuários desse grave ciclo vicioso, criado pelo comportamento nocivo de pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio.

No que se refere aos antecedentes, vejo que o Réu não os registra, portanto, favorável essa circunstância.

A sua conduta social e personalidade já foram valoradas acima. Não existem motivos que justifiquem a prática do delito.

As circunstâncias do crime lhes são desfavoráveis (caráter interestadual), porém, não influenciarão a pena base para não ocorrência de
bis in idem
.

As consequências do crime não extrapolam as inerentes ao tipo.

O comportamento da vítima (o Estado) não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Entendo pela manutenção da negativa do vetor natureza da droga (cocaína), pois trata-se de circunstância que enseja maior reprimenda pois, se tais drogas entrassem em circulação, certamente, destruiriam ou continuariam a destruir a vida de muitas famílias, seja em decorrência do vício, seja em razão da prática de diversos crimes que orbitam o tráfico de drogas.

Desta feita, mantenho a reprimenda em
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

2. Da exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, V, da lei 11.343/06:

Pleiteiam as defesas pela exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, diante da ausência de provas idôneas para a configuração do tráfico interestadual, já que não há nos autos qualquer documento comprobatório de que os entorpecentes teriam vindo de outra unidade federativa.

A causa de aumento prevista no artigo 40, V da Lei nº 11.343/2006, cujo teor dispõe
:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de
um sexto até dois terços
se:

V. Caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;

Adianto que também não procede a requerida exclusão, tendo em vista ter sido devidamente comprovada durante a instrução processual o crime de tráfico de drogas interestadual, restando induvidoso que a droga apreendida era oriunda de Porto Velho-RO com destino à cidade de Imperatriz-MA, segundo consta dos depoimentos prestados pelas testemunhas, motivo pelo qual faz
jus
a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V da Lei nº 11.343/2006.

Não é outro o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE 1/6. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DISTÂNCIA PERCORRIDA. AUSÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO DA DIVISA ENTRE OS ESTADOS ENVOLVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito" (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 21/8/2018).

2. No caso, apesar da distância (metade do trajeto percorrido), o aumento da pena em 1/6 se mostra proporcional, porquanto não houve a transposição da divisa entre os Estados envolvidos (MS e MT).

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 709.424/MS, relator Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 24/3/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4.º DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006. INTERESTADUALIDADE RECONHECIDA. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...).

3. Em relação à incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, reitero que não há ilegalidade patente a ser sanada, pois "o entendimento dominante na Terceira Seção deste Tribunal Superior é no sentido de que basta que esteja comprovado que o entorpecente tinha como destino outra unidade federativa, sendo irrelevante que haja ou não a efetiva transposição da divisa interestadual para a incidência da causa especial de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06" (AgRg no AREsp 1.463.715/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). No mais, desconstituir a conclusão de afastar a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, afigura-se inviável na estreita e célere via do habeas corpus, pois necessitaria de aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos.

4. Considerando o quantum de pena imposta - 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime inicial fechado.

5. É indevida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que não preenchido o requisito previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 668.152/SP, relatora Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18/8/2021.)

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024